Tribunal: TJSP
Processo: 1500572-52.2021.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso defensivo. Apelação. Omissão e contradição. Pleito de prequestionamento.

1. Mero inconformismo com a decisão proferida. Ponto suscitado que foi destacado e enfrentado, de forma clara e coerente quando da prolação do Acórdão.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, com anotação de prequestionamento.